Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712344-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que os autos retornaram da Presidência deste eg. TJDFT (id. 22367715), em decorrência de encaminhamento dos autos a esta Relatora para as providências que entender pertinentes quanto as petições de id. 22018891 e 22347547. Ao analisar as petições de id. 22018891 e 22347547, verifica-se a insurgência da parte Autora (Cely Campos Mantovani e Outros) e manifestação da parte Ré (FUNCEF), quanto ao descumprimento da medida de tutela recursal deferida em sede de recurso de apelação, consistente na suspensão do processo eleitoral para a diretoria da instituição fundacional. Verificando detidamente a questão, é de ser ver que, inicialmente, com a subida do recurso de apelação, esta Relatora deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, até o julgamento do mérito do apelo, conforme decisão de id. 15788979. Com o prosseguimento do trâmite processual nesta segunda instância, nota-se que o recurso de apelação restou julgado, bem como os embargos de declaração posteriormente interpostos, conforme acórdãos no 1280192 (id. 19518236) e 1297949 (id. 21301820), respectivamente, tendo a Colenda 7a Turma Cível entendido pelo conhecimento e provimento do apelo para cassar a sentença extintiva e conceder a tutela antecipada em caráter antecedente à requerida, para garantir a participação dos autores/apelantes na eleição de membros dos conselhos deliberativo e fiscal da FUNCEF. Então, houve interposição de recurso especial pela FUNCEF, oportunidade em que a Presidência deste eg. TJDFT decidiu pelo indeferimento do efeito suspensivo ao citado RESP (id. 22367715), e determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatora nos termos acima relatados. Pois bem, das breves linhas expostas, extrai-se dos autos que, em sede de recurso de apelação, efetivamente, houve deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal por esta Relatora. Contudo, tal medida antecipatória restou deferida até o julgamento do recurso de apelação, quando então, deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença extintiva proferida na origem. É de se ver então que, muito embora, após o julgamento do apelo, a parte Autora tenha manifestado quanto ao descumprimento da medida antecipatória recursal deferida, notório o esgotamento da jurisdição desta Relatora nesta instância recursal, seja porque o apelo já foi julgado, seja porque já consta dos autos a interposição de recurso especial, cujo pleito de efeito suspensivo, inclusive, foi indeferido pela Presidência do Tribunal. Em sendo assim, considerando o julgamento do recurso de apelação, bem como o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso especial interposto nos autos, eventual providência quanto ao cumprimento do julgado deve ser feita pela parte interessada em via processual adequada e em instância originária própria, já que, como dito alhures, a jurisdição desta Relatora restou encerrada com a apreciação do recurso de apelação. Nestes termos, nada a prover quanto aos requerimentos de id. 22018891 e 22347547. Intimem-se. Após, retornem os autos a Secretaria da Presidência deste Tribunal para providências ulteriores determinadas na decisão de id. 22367715. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora